Tribunal: TJBA
Processo: 0385836-30.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0385836-30.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Adelson Mauricio da Silva e outros (65)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE CAMPOS LOBO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À GAP DO AUMENTO PROPORCIONAL EFETIVADO NO SOLDO PELA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003. ART. 7º, §1º DA LEI ESTADUAL N. 7.145/1997. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE FIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO INICIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITVAS – TEMA 2. AUMENTO DO SOLDO PELA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003 QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE REAJUSTE, CONSISTINDO EM MERA INCORPORAÇÃO AO SOLDO DE VALORES DA GAP, SEM RESULTAR EM AUMENTO GERAL DA REMUNERAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2), já transitado em julgado, fixou tese de observância obrigatória no sentido de que “A mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores”.

2. A mencionada tese aplica-se perfeitamente ao presente caso, tendo em vista que a Lei Estadual n. 8.889/2003 simplesmente incorporou valores de GAP ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares, consoante dispôs expressamente seu art. 55, caput e §1º, não implicando em aumento geral da remuneração dos policiais militares.

3. Assentadas estas premissas, observa-se que a pretensão dos Agravantes nitidamente esbarra no quanto estabelecido no IRDR Tema 02 desta Corte de Justiça, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada.

4.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental nº
0385836-30.2012.8.05.0001
tendo como Agravantes
ADELSON MAURICIO DA SILVA E OUTROS
,

e, como Agravado,

o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA